Tribunal: TJMT
Processo: 1011904-27.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial.
Não obstante o recurso seja da Fazenda Pública, em se tratando de processo de recuperação, esse é o juízo Universal.
Posto isso, considerando que o Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias foi o primeiro a julgar recursos envolvendo a agravada/recuperanda, consoante o Agravo n. 1011787- 36.2017.8.11.0000, reconheço a incompetência do direito público para análise da questão ligada ao juízo Universal, e diante da prevenção, anunciada pela parte ao id n. 53658981, e certidão de id n. 1274939, determino a redistribuição do feito.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado